Tribunal: TJDFT
Processo: 0706102-58.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706102-58.2024.8.07.0010 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: WESLEY PEREIRA CAETANO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. COBRANÇA DE ITBI. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL 6.466/19. REQUISITOS LEGAIS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o réu restitua ao autor o valor de R$ 9.918,02 (nove mil novecentos e dezoito reais e dois centavos), já considerada a dobra. 2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais por falha na prestação dos serviços. Narrou que foi beneficiado pelo programa Minha Casa Minha Vida, especialmente na quadra 202 do Setor Total Ville, Santa Maria/DF. Pontuou que gozava de isenção do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), além do desconto de 50% (cinquenta por cento), relativo às taxas cartorárias. Destacou que a requerida, mesmo ciente das isenções, bem como dos descontos advindos da Lei 6.466/2019, cobrou indevidamente ou no mínimo realizou serviço defeituoso, haja vista que foi levado a pagar as taxas cartorárias. Frisou que realizou o pagamento no valor de R$ 6.846,08 (seis mil oitocentos e quarenta e seis reais e oito centavos). Ressaltou que tal pagamento era desnecessário, tendo em vista a legislação que concede isenção. 3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65540578). Foram oferecidas contrarrazões (ID 65540582). 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das testes de que a cobrança foi autorizada expressamente no instrumento contratual e na impossibilidade da condenação ao pagamento em dobro, ante a ausência de má-fé. 6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que a cobrança das taxas cartorárias não comporta qualquer ilegalidade ou irregularidade, visto que, tal encargo decorreu do “Contrato de Serviços de Consultoria em Registro Imobiliário”, referente aos serviços de despachante imobiliário, que providenciou toda a documentação necessária e adotou as providências para transferência e regularização do registro da unidade adquirida. Observou que o próprio autor declarou que estava ciente e de acordo com os termos e valores da prestação dos serviços. Frisou que o recorrido não comprovou atender todos os requisitos da suposta legislação, o que a levou a concluir que não houve adequação à hipótese legal. Asseverou que o registro do imóvel é de responsabilidade do adquirente e considerando que é imprescindível o registro para liberação do financiamento, a parte autora contratou a recorrente, por meio de contrato de prestação de serviços, para que tomasse todas as providências e realizasse os pagamentos necessários para concretização do registro. Pontuou que não há o que se falar em abusividade das cobranças, vez que a quantia referente ao ITBI, bem como de vários emolumentos cartoriais não foram cobrados. Argumentou que caso seja acolhida a pretensão autoral, estar-se-ia ferindo a força vinculatória do contrato, em total dissonância com a legislação vigente, com a função social do contrato e da boa-fé objetiva. Ponderou que ante a regularidade e legalidade da cobrança, os valores reclamados pela parte autora são impertinentes, não havendo o que se falar em restituição em dobro, já que não houve cobrança indevida ou má-fé. Ao final, requereu o conhecimento do recurso no seu duplo efeito e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, na eventualidade de manutenção da condenação, que se afaste a restituição em dobro, determinando a devolução de forma simples. 7. Conforme comprovante (ID 65540395), o autor realizou o pagamento da referida prestação de serviço. A Lei Federal no 11.977/2009, nos artigos 42 e 43, dispõe taxativamente que os emolumentos cartorários atinentes aos imóveis adquiridos pelo Programa Minha Casa Minha Vida serão reduzidos em 50% (cinquenta por cento). Nos termos do art. 7o, inciso III e §5o, da Lei Distrital no 6.466/2019, são isentas de ITBI as transmissões de habitações populares, desde que a construção tenha até 60m2 (sessenta metros quadrados). No caso, o contrato de compra e venda foi firmado em 08/09/2020 (ID 65540394), ou seja, sob a vigência da citada lei. 8. O contrato de compra e venda em exame dispõe que o imóvel adquirido pelo autor possui 44,96m2 de área privativa (ID 65540393, p. 3), sendo objeto de financiamento do Programa Minha Casa Minha Vida (Caixa Econômica Federal), restando cumpridos os requisitos para isenção do ITBI e redução dos emolumentos cartorários. 9. O dever de informação é preceito indisponível do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. No ponto, as recorrentes deixaram de atender aos aludidos direitos básicos do consumidor estabelecidos no art. 6o, III do CDC, uma vez que o contrato de prestação de serviços de consultoria em registro imobiliário firmado entre as partes estabelece que o valor de R$ 6.846,08 (seis mil oitocentos e quarenta e seis reais e oito centavos), pago pelo autor, inclui o pagamento de ITBI e despesas cartorárias, conforme cláusula 3.1 (ID 65540394, p1 e 2). A cobrança de ITBI de imóvel que se enquadrava como isento e a ausência de prestação de informação acerca da possibilidade de redução de 50% dos emolumentos cartorários, além de configurar conduta ilícita, caracteriza indubitavelmente o defeito na prestação do serviço e gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor. 9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Embora as recorrentes aleguem que não agiram de má-fé, já que as cobranças estavam expressamente, previstas no contrato, a cobrança indevida de ITBI e de taxas cartorárias integrais configura hipótese de engano injustificável, especialmente considerando a expertise da recorrente no assunto, circunstância autorizadora da repetição do indébito, conforme reconhecido na sentença. Assim, correta a sentença que condenou as recorrentes a restituírem ao autor o valor indevidamente cobrado, considerando a dobra. 10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1948184, 0706102-58.2024.8.07.0010, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 67969853 e 67969855). A recorrente sustenta ofensa ao art. 5o, XXXVI, da CF/88, e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No entanto, a Corte Suprema, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende da análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG n. 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Por fim, de acordo com a inteligência dos arts. 995 e 1.029, § 5o, ambos do CPC/15, eventual requerimento de efeito suspensivo deduzido na fase do recurso extraordinário deve ser concedido excepcionalmente, desde que haja perigo na demora do provimento jurisdicional e reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que não é a hipótese dos autos. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal